Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704006-56.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOAO HELDER RAMOS FEITOSA, WILTON BORGES DE SOUSA, MARCORY GERALDO MOHN, ELIVALDO FERREIRA DE MELO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 37697862), nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0704006-56.2018.8.07.0018, que julgou improcedente a “pretensão punitiva estatal veiculada na petição inicial, em face da impossibilidade jurídica do pedido, dada a atipicidade das condutas atribuídas aos réus” (João Helder Ramos Feitosa, Wilton Borges de Sousa, Marcory Geraldo Mohn e Elivaldo Ferreira de Melo), com fundamento “nas disposições contidas no artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (com a redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) e artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal c/c o artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal e artigo 9o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969)”. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 23-B da Lei n. 8.429/1992 (incluído pela Lei n. 14.230/21). Nas razões recursais (ID 37697867), o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios aduz ter ajuizado ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra os réus “com esteio no artigo 11, caput e incisos I e II, da Lei no 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, pugnando, ao final pela condenação dos apelados nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, do mesmo diploma legal”. Durante a instrução processual, a defesa dos apelados João, Marcory e Elivaldo apresentaram petição, requerendo o chamamento do feito à ordem, para aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa (n. 14.230/2021), com subsequente extinção da demanda por perda superveniente do objeto. A despeito de se manifestar contrariamente ao pleito, o Juízo de origem acolheu o pedido da defesa, e julgou improcedente o pedido deduzido na referida ação. Após esclarecimentos das condutas imputadas aos réus/apelados, sobretudo sob a assertiva de que os réus atuaram para favorecer os presos condenados no âmbito da Ação Penal n. 470, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (processo denominado Mensalão), no atinente ao recebimento de visitas em horários distintos dos demais detentos, entre os meses de maio e junho do ano de 2014, na sede do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), suscita a inconstitucionalidade incidental do caput do art. 11 e do inciso III do art. 12 da Lei n. 14.230/2021. Argumenta que, “com a modificação do caput do artigo 11, os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública passaram a constar em rol não mais exemplificativo, como era anteriormente, mas taxativo, sendo que alguns dos seus incisos ainda foram revogados ou modificados, de forma que inúmeras condutas graves, inclusive criminosas, passaram a estar imunes à jurisdição civil por não configurarem mais ato de improbidade administrativa formalmente”. Acentua violar “o princípio da razoabilidade, em seus deveres de congruência e equivalência”, o rol taxativo, decorrendo, portanto, sua incompatibilidade com o texto constitucional. Afinal, exclui do direito administrativo sancionador “uma séria de condutas dolosas, previstas como crime”. Aduz haver ofensa ao dever de congruência na medida em que “os agentes públicos, embora se submetam ao ius puniendi estatal na esfera penal, não se sujeitam ao regime da Lei de Improbidade Administrativa pela prática dos mesmos fatos, simplesmente por não se enquadrarem no rol taxativo do artigo 11”. Em relação ao dever de equivalência, haveria mácula “quando uma conduta dolosa praticada por um agente público que atenta contra os deveres da honestidade, da imparcialidade e da legalidade deixa de configurar improbidade”. Igualmente, sustenta que “o rol taxativo do artigo 11 viola também o princípio da proporcionalidade, na medida em que protege de forma insuficiente o patrimônio público e a probidade administrativa”. Quanto à alteração do inciso III do art. 12 da Lei de Improbidade, apregoa ser inconstitucional, porque “não compete ao legislador ordinário excluir as sanções constitucionais de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos do rol de sanções imponíveis pela LIA, as quais foram previstas no § 4o do artigo 37 da Constituição Federal”. Acrescenta não competir “ao legislador ordinário a exclusão de sanções de acordo com critérios próprios que, além de não estarem previstos constitucionalmente, vão frontalmente de encontro à diretriz nacional e internacional de fortalecimento das estruturas de prevenção e repressão à corrupção”. Assim, no ponto, conclui: “Em decorrência da inconstitucionalidade da nova redação dada ao caput do artigo 11 e ao inciso III do artigo 12, dispositivos nos quais incidiram os réus, e considerando que lei inconstitucional não é apta a produzir efeitos, faz-se necessário o reconhecimento da incidência, no presente caso, do efeito repristinatório da legislação em vigor anteriormente”. Subsidiariamente, defende que o ato de improbidade administrativa tem natureza de ilícito civil e, por conseguinte, inaplicável a norma do art. 5o, XL, da CF/88. Articula haver distinção entre o direito administrativo sancionador e o direito penal. Assim, “a lei que extingue a figura do ilícito administrativo ou torna a sanção administrativa mais branda não retroage para beneficiar quem praticou a infração administrativa sob a égide da lei anterior”. Assinala, “no direito administrativo sancionador, aplica-se ao infrator a lei vigente à época da adoção do comportamento ilícito, ainda que mais grave que a lei posteriormente editada. Logo, diversamente do que ocorre no direito penal, não há no direito administrativo sancionador o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao infrator”. Acrescenta, “frente ao silêncio legislativo quanto à retroatividade das inovações legais, é necessário que o resultado interpretativo guarde respeito a vetores como a proteção suficiente11 e vedação ao retrocesso no combate à corrupção, de observância cogente no país à luz da Convenção de Mérida, da qual o Brasil é signatário e que a ratificou pelo Decreto Federal n° 5.687/2006, tendo em vista os direitos fundamentais à proteção do patrimônio público e à gestão pública proba”. Cita precedentes que entende amparar sua tese. Ao final: (...) o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por seu Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial - NCAP, requer seja conhecido o recurso e reformada a sentença de ID 120002344, para declarar a inconstitucionalidade incidental do caput do artigo 11 e do inciso III do artigo 12 da Lei no 14.230/2021, com a consequente aplicação, ao caso em tela, do efeito repristinatório da legislação em vigor anteriormente. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a arguição de inconstitucionalidade, o MPDFT pugna pelo reconhecimento da inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, conforme, inclusive, entendimento recente deste eg. Tribunal de Justiça. Por fim, uma vez atendido qualquer dos pedidos acima, o órgão ministerial requer o retorno dos autos à primeira instância para que seja dada continuidade à instrução processual, com o regular processamento do feito. Contrarrazões apresentadas por João Helder Ramos Feitosa, Marcory Geraldo Mohn e Elivaldo Ferreira de Melo ao ID 37697872 e por Wilton Borges de Sousa ao ID 37697874, ambas pelo desprovimento ao recurso. A Procuradoria de Justiça “ratifica os termos do recurso em tela à integralidade, utilizando-os como razões a fundamentar a manifestação pela reforma da sentença recorrida, requerendo que seja dado provimento à apelação” (ID 37896274). É o relatório. 2. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral quanto à “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” (ARE 843989 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022). Ademais, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/21. Em consulta ao sistema informatizado da Excelsa Corte, vislumbra-se ter sido iniciado o julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199) no dia 3/8/2022, com proferimento dos votos do Exmos. Ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, assim sintetizados: Decisão: Em continuidade de julgamento, após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, propondo a fixação da seguinte tese (tema 1.199 da repercussão geral): "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) Aplicam-se os princípios da não ultra-atividade e tempus regit actum aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude de sua revogação expressa pela Lei 14.230/2021; devendo o juízo competente analisar eventual má-fé ou dolo eventual por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa”; e do voto do Ministro André Mendonça, que dava provimento ao agravo para conhecer do recurso extraordinário e, no mérito, dar-lhe provimento, propondo a fixação das seguintes teses de repercussão geral: “I) as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 em relação ao elemento subjetivo apto a configurar o ato de improbidade administrativa, inclusive na modalidade do artigo 10 da LIA, aplicam-se aos processos em curso e aos fatos ainda não processados; II) diante da proteção constitucional à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Carta de 1988, a aplicação da referida tese, quando cabível, aos processos já transitados em julgado, dependerá do manejo da respectiva ação rescisória, nos termos do art. 525, §§ 12 a 15, do CPC/2015; III) as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 em relação aos novos prazos de prescrição intercorrente aplicam-se de maneira imediata, inclusive aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, tendo como termo inicial, nestes casos, a data da entrada em vigor da inovação legislativa; IV) o novo prazo de prescrição geral tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, devendo ser computado, contudo, o decurso do tempo já transcorrido durante a vigência da norma anterior, estando o novo prazo limitado ao tempo restante do lustro pretérito, quando mais reduzido em relação ao novo regramento”. O julgamento foi suspenso na Sessão Extraordinária de 4/8/2022. Assim, considerando que a tese a ser fixada em breve pelo STF é determinante para o deslinde da controvérsia do caso em tela, além da possibilidade de prolação de decisões conflitantes e da carência de urgência na análise do recurso submetido ao Tribunal, afigura-se recomendável e prudente a suspensão do feito até término do aludido julgamento. Tem-se, ainda, a observância ao dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926). 3. Com esses fundamentos, determino a suspensão do feito até a conclusão do julgamento do ARE n. 843.989/PR pelo STF. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.199, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora